Tribunal: TJDFT
Processo: 0756088-70.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALDO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. VERBA ALIMENTÍCIA NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da decisão, em sede de cumprimento de sentença, que mantendo a penhora, do valor de R$ 1.908,08, na conta corrente da parte executada, extinguiu o feito pelo pagamento da dívida. Em suas razões, pugna pela imediata suspensão do levantamento dos valores bloqueados em sua conta corrente por serem advindos de verba alimentícia, portanto, impenhoráveis.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 15254096). Contrarrazões apresentadas (ID 15254139).
III. In casu, o crédito se originou de sentença judicial transitada em julgado, o qual, o réu revel, não quitou espontaneamente. Após o não pagamento espontâneo da condenação, em pesquisa via BACEN foi localizada a quantia supramencionada na conta corrente da parte recorrente, tendo sido o processo extinto pelo pagamento.
IV. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, o que não é o caso dos autos, uma vez que o recorrente no mês de janeiro percebeu rendimentos no valor aproximado de R$ 70.000,00 (ID 15254119).
V. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem mitigado sobre a regra da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 649 do CPC de modo a compatibilizá-la com o princípio da prestação jurisdicional efetiva, insculpida no art. 5°, inciso XXXV da Constituição Federal. (Acórdão n. 1229736, 07039743720198079000 - (0703974-37.2019.8.07.9000 - Res. 65 CNJ), 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 12/02/2020, DJE 13/03/2020 sem página cadastrada).
VI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.